Tribunal: TJSP
Processo: 1009439-05.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
- Locação de imóvel não residencial - Ação indenizatória por danos materiais causados a imóvel locado - É ônus do locador identificar e demonstrar os danos causados ao imóvel que locou, sua natureza e a responsabilidade do inquilino - Indenização devida apenas em relação aos danos descritos pelo locatário no relatório de vistoria que ele elaborou por ocasião da desocupação do imóvel, com o qual a

Ementa:
- Locação de imóvel não residencial - Ação indenizatória por danos materiais causados a imóvel locado - É ônus do locador identificar e demonstrar os danos causados ao imóvel que locou, sua natureza e a responsabilidade do inquilino - Indenização devida apenas em relação aos danos descritos pelo locatário no relatório de vistoria que ele elaborou por ocasião da desocupação do imóvel, com o qual a autora concordou - Desocupação voluntária do imóvel pelo inquilino antes do término do prazo contratual - Multa compensatória devida, segundo a proporção estabelecida no art. 4°, da Lei no 8.245/91 - Correção monetária e juros moratórios de acordo com índices aplicáveis às Fazendas Públicas, porque tal corresponde ao pedido inicial - Apelo parcialmente provido.